Tribunal: TJES
Processo: 5000399-15.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-15.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELMO VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000399-15.20218080064.

RECORRENTE: ELMO VIEIRA

RECORRIDO: BANCO BMG E BANCO BRADESCO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR ALEGA QUE DESCONHECE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM AS RECORRIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRENTE CONTRATOU O EMPRÉSTIMO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

DEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme previsão do art. 373, inciso I do CPC, no que tange à ocorrência de suposto ato ilícito perpetrado pelas requeridas. Isso porque o autor/recorrente efetivamente celebrou o contrato de empréstimo.

Nesse sentido, como bem asseverou o juízo primevo:

“Dessa forma, em análise as provas carreadas aos autos pela parte requerida, a qual detém o ônus da prova nos termos do art. 6° do CPC, observo que em ID 8316075, foi juntado pela requerida o devido contrato de relação de consumo entre as partes com a devida assinatura da parte autora, bem como seus documentos pessoais de identificação. No mais observo que a assinatura constante no contrato é idêntica a presente na carteira de identidade, sendo que a parte autora não juntou provas ou indícios de fraude quanto ao referido contrato, razão pela qual tenho por bem indeferir a presente ação.”

Neste cenário, o reconhecimento jurídico da existência de dano moral passível de indenização não se baseia na sensibilidade individual da vítima, nem se presta para situações de simples descontentamento ou incômodo. Exige-se que no fato efetivamente ocorrido, ao menos, esteja ínsita uma ofensa a um direito de personalidade capaz de causar, em qualquer ser humano, em situações idênticas, uma reação psicológica de dor, angústia, sofrimento, tristeza, vazio, medo, insegurança ou humilhação.

Não há nestes autos qualquer documento comprobatório no sentido de que o requerente tenha sofrido os transtornos nos quais alega, pois não verifico qualquer exposição indevida à sua honra e imagem com a situação vivenciada, de modo que não é possível afirmar que a situação foi vexatória ou que expôs o recorrente ao ridículo, tampouco que a situação experimentada causou danos à sua imagem, honra ou à sua reputação.

Assim, considerando que competia ao recorrente demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC, não bastando a simples alegação, verifico que ele não se desincumbiu do ônus probatório, pois ausente a comprovação de ocorrência de danos aos seus direitos da personalidade e o nexo causal entre conduta e o dano. Logo, inexiste o dever de indenizar, razão pela qual a pretensão dos danos morais deve ser julgada improcedente.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais, no caso em tela, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, mas suspendo sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)